Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. ALIMENTOS DEVIDOS. FIXAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
2. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória. Precedente.
3. Na hipótese, o percentual equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, ou, no caso de perda do vínculo empregatício, o percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do salário-mínimo, mostra-se proporcional entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, além de atender ao princípio da paternidade responsável.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.